Tribunal: TJMT
Processo: 1011040-09.2019.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENIVAL DE CASTRO - CPF: 229.963.381-20 (RECORRENTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSENCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE OU POSTERIOR. A RECLAMADA NÃO ATENDEU AO DISPOSTO NO ART 373, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE HISTÓRICO DE CONSUMO DA PARTE AUTORA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. SETENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A empresa Recorrente pleiteou a reforma da sentença que declarou inexistente os débitos de R$ R$ 2.959,35 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) concernente a fatura de recuperação de consumo.

2-

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, nesse sentido,
as provas dos autos revelam que, de fato, a Autora sofreu uma cobrança indevida relativa às faturas de R$ 2.959,35 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinc
o centavos
)
referente à suposta recuperação de consumo.

3-

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, vez que, muito embora a Recorrente tenha alegado que as faturas questionadas são devidas e decorrentes de irregularidades verificadas na Unidade Consumidora,
não acostou aos autos o histórico de consumo da parte Autora, nem qualquer outro documento, a fim de permitir que após a suposta regularização do medidor, o consumo da parte aumentou consideravelmente a ponto de ver verificada a fraude.

4-

Sendo assim, inexistindo documentos capazes de comparar as faturas antes e depois da suposta irregularidade, a declaração de inexistência do débito questionado, é a medida que se impõe.

5-

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, no valor de R$ 2.959,35, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6-

Dano moral fixado no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7-

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8-

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

9-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021